Tribunal: TJPA
Processo: 0811323-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811323-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: HILDECY FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Bancário c/c Danos Morais, ajuizada por Hildecy Ferreira de Araújo, que determinou que a parte ré se abstivesse de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes na renda do agravado.

A decisão vergastada restou assim lançada:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 585,88 (quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora.

Defiro o pedido de depósito judicial do valor, a sê-lo feito em 15 dias, pelo autor, a contar de sua intimação. ”.

O agravante alega em suma, que o juízo
a quo
foi induzido a erro uma vez que a parte agravada aderiu aos termos do contrato de livre e espontânea vontade, realizando inclusive saques com valores somados que ultrapassam R$20.000,00 (vinte mil reais). Portanto não existiria prova alguma de fraude ou má-fé do agravante, isto é, não estariam presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Arguiu ainda a exorbitância da multa cominada (ID2602798 – Pág.01/14).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Des.ª Maria do Ceo Maciel Coutinho, que determinou a redistribuição a uma das Turmas de Direito Público, que possuem competência regimental para o processamento e julgamento do presente feito (ID2620989 – Pág.01/03).

Devidamente redistribuído, coube a mim a relatoria do feito, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo, tornando sem efeito a decisão recorrida, por entender, antes da triangulação processual, não estarem presentes os requisitos da antecipação de tutela nos termos entregues no 1º grau (ID2642558 – Pág.01/02).

Contrarrazões apresentadas (ID2744510 – Pág.01/12) pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção da tutela de urgência concedida.

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, haja vista não haver qualquer relevância social que justificasse a atuação do
Parquet
nos presentes autos (ID2770721 – Pág.01/02).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, como deferido em Decisão ID2642558 – Pág.01/03, nada obstando a modificação do entendimento, após a apresentação das contrarrazões.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo agravado ao juízo
a quo
, e deferida no
decisum
que concedeu o pedido de tutela de urgência formulado, ora agravado.

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do agravado e o pedido para depositar o valor das parcelas que entende incontroverso, objetivando a anulação do contrato e/ou a revisão de cláusulas contratuais, com fundamento na abusividade.

Analisando mais pormenorizadamente os fatos alegados, e, a documentação acostada ao presente recurso, verifico presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, razão pela qual hei por bem manter o
decisum
agravado. Explico.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme contrato em ID.2602806 – Pág.46/51, bem como do cartão de crédito a ele vinculado. O contrato de mútuo firmado entre as partes, prevê, na Cláusula IV, a autorização do mutuário para que a instituição emitisse cartão de crédito.

Todavia, o contrato não prevê que a emissão de tal cartão esteja condicionada à retenção da margem consignável além do percentual relativo ao empréstimo contratado pelo consumidor. Por esta razão, a consumidora não estava ciente de que o contrato de empréstimo consignado, também se referia a outro produto bancário não desejado, acessório àquele efetivamente contratado por ela.

Aqui, aliás, vale destacar que sequer há provas de que o cartão tenha sido efetivamente utilizado pela autora, ou sequer enviado ao seu endereço, ônus que, nos termos do já mencionado art. 373, II, do CPC, é da instituição financeira.

Ora, inegavelmente o que se percebe na hipótese, em sede de cognição sumária, é que a ré se utilizou do procedimento de venda casada, impondo a consumidora a contratação de produto além daquele efetivamente por ela almejado.

Como se vê, o caso dos autos aparenta revelar prática abusiva por parte da instituição financeira, o que consubstancia a probabilidade do direito, vez que o banco promoveu o fornecimento casado de cartão de crédito com mútuo, embora apenas este último tenha sido a intenção da autora, em aparente violação aos preceitos da legislação consumerista, notadamente, o art. 39, I:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Mostra-se grave também o fato de o serviço oferecido ao demandante agravado, ser diverso daquele por ela pretendido, infringindo também a norma insculpida no art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)
III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem";

Com efeito, no presente caso, resta evidente a probabilidade do direito, consistente no fato de que a contratação de cartão de crédito não se deu de forma direta e explícita, pois, na verdade, a autora almejava tão somente obter um mútuo consignado.

Nessa linha, já se manifestou a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA. PRÁTICA ABUSIVA.
DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).

EMPRESTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS.
Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão proferida não deve prevalecer. Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Dever de recalcular a dívida do autor, considerando os encargos próprios da modalidade de contratação requerida pelo consumidor. O desconto indevido de considerável número de parcelas dos proventos do consumidor, os quais não abatiam o débito, mas se tratavam apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, que se surpreendeu, anos depois, com uma dívida maior do que a contraída, gera lesão a direito da personalidade.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.094217-1/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2018, publicação da sumula em 28/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA CONFIGURADA
-BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa -
Configura venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado
- A perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano.(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

Nesse mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos idênticos, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DEPOSITADO DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONTRATADO. O MAGISTRADO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COM OS DÉBITOS DECORRENTE; CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; CONDENOU O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.370,00 (NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), SENDO DEDUZIDO O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. BANCO NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.
I – Ao que parece quando a autora solicitou o empréstimo acabou sendo induzida a solicitar o cartão, do qual recebeu o valor de R$ 2.400,00 em sua conta como se tivesse solicitado um saque, no entanto não se sabe como e nem quando esse suposto saque foi realizado, nem as taxas de juros a ele aplicados, nem número de parcelas.
(...) V - Quanto aos danos morais, sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que informar devidamente a possibilidade de contratação de cartão de crédito, de nenhuma forma atrelando um contrato ao outro. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido contratação do cartão, a responsabilização da demandada decorre da imprudência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista a falta de informação ao consumidor. VI - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto VII - Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos. (4150640, 4150640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-12-10).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS
GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DA AUTORA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIO-NALIDADE. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0012442-84.2018.8.14.0039, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-27).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, publicado em 29/03/2021).

Diante disso, correta a concessão da tutela antecipada pelo juízo
a quo
, não havendo fundamento cabível para a reforma pretendida no presente Agravo de Instrumento, vez que existe probabilidade do direito do autor/agravado, quanto ao reconhecimento da ilegalidade na contratação do cartão de crédito e, por conseguinte, a inexistência da relação jurídica relacionada a ele.

Da mesma forma, há a nítida presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que ainda que os descontos sejam em quantia relativamente baixa, provocam redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, com potencial de afetar o seu mínimo existencial, consectário da dignidade do autor/agravado. Logo, demonstra-se mais urgente sua proteção, do que possível proteção patrimonial conferida à parte ré, ao menos nesse momento de cognição não exauriente.

No que se refere a alegada excessividade da multa cominatória, arguida pelo agravante, igualmente entendo que não comporta acolhimento. Isso porque, o juízo
a quo
fixou-a em R$ 500,00 (quinhentos reais)

por desconto efetivado, limitando-a a 60 (sessenta) atos, ou seja, mostra-se revestida de razoabilidade e proporcionalidade, não se estando em desacordo com o disposto no art.537, §1º, I, do CPC.

Destarte, consoante o disposto no art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos de convicção até então disponíveis são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022